Tribunal: TJMT
Processo: 0058970-49.2019.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
AUTOR(A):
MINISTERIO PUBLICO
REU(S):
JOSÉ ODIL DA SILVA

Número do Protocolo: 58970/2019
Data de Julgamento: 17-12-2020

E M E N T A
AÇÃO PENAL PÚBLICA ORIGINÁRIA – PREFEITO MUNICIPAL – ACUSAÇÃO DA PRÁTICA, EM TESE, DOS CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 38, CAPUT, E ART. 60, AMBOS DA LEI N.º 9.605/1998, C/C ART. 29 E ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – DESTRUIÇÃO DE FLORESTA CONSIDERADA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E CONSTRUÇÃO DE OBRA POTENCIALMENTE POLUIDORA SEM LICENÇA OU AUTORIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS AMBIENTAIS COMPETENTES – DENÚNCIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP – PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS E CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO VERIFICADOS – INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS CONSTATADOS – AUSÊNCIA APRIORÍSTICA DE CAUSAS EXCLUDENTES DE ILICITUDE E TIPICIDADE OU DIRIMENTES DE CULPABILIDADE – PRESENÇA DE JUSTA CAUSA – DOLO E PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE DEVEM SER PERQUIRIDOS DURANTE A FASE INSTRUTÓRIA – DENÚNCIA RECEBIDA.
1. A denúncia deve ser recebida se, atendido seu aspecto formal (art. 41, c/c o art. 395, inc. I, do CPP) e identificada a presença tanto dos pressupostos de existência e validade da relação processual quanto das condições para o exercício da ação penal (art. 395, inc. II, do CPP), a peça acusatória vier acompanhada de lastro probatório mínimo e apto a amparar a imputação (art. 395, inc. III, do CPP).
2. Na hipótese, o Ministério Público narra no libelo as circunstâncias fáticas em que o gestor municipal, no uso de suas atribuições, supostamente determinou a construção de obra potencialmente poluidora consistente em uma estrada, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ocasionando com isso, em tese, a destruição de floresta considerada de preservação permanente, bem assim faz a devida subsunção da conduta às respectivas normas penais incriminadoras, tendo ainda instruído a exordial com os vestígios materiais da ocorrência do crime e com os indícios suficientes quanto à respectiva autoria, ao passo que, a priori, não ressai dos autos qualquer situação flagrante capaz de elidir a tipicidade, a antijuridicidade ou a culpabilidade dos ilícitos imputados, tudo a evidenciar a presença de justa causa para o exercício da ação penal e a autorizar o recebimento da denúncia.

AUTOR(A):
MINISTERIO PUBLICO
REU(S):
JOSÉ ODIL DA SILVA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI
Egrégia Turma:
Trata-se de ação penal pública originária ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL por meio do seu Núcleo de Ações de Competência Originária Criminal – NACO (Portaria n.º 200/2019-PGJ), em que se imputa ao Prefeito do Município de Campos de Júlio/MT, senhor JOSÉ ODIL DA SILVA, a suposta prática dos crimes ambientais tipificados no art. 38, caput e art. 60, ambos da Lei n.º 9.605/98, na forma dos artigos 29 e 70 do Código Penal.
De forma sintética, narra a denúncia que no ano de 2018, no exercício da função pública e em concurso com o Secretário Municipal de Viação, Obras Públicas e Serviços Urbanos, o Gestor Municipal, a pretexto de garantir melhor acesso a Assentamento Rural, determinou a construção de uma estrada nas proximidades da Fazenda Simarelli, localizada na zona rural do município de Campos de Júlio/MT, fazendo-o sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, e mediante degradação de área de preservação permanente, tornando a obra potencialmente poluidora.
Em razão da vis attractiva do foro especial por prerrogativa de função dispensado ao acusado, os autos aportaram neste eg. Tribunal de Justiça ainda como Inquérito Policial, motivo pelo qual foi determinada a remessa do feito à i. Cúpula Ministerial, sobrevindo, então, o oferecimento da exordial acusatória.
Na ocasião, após ordenada a redistribuição do Inquérito Policial n.º 51417/2019 como a presente ação penal de n.º 58970/2019, houve o indeferimento da pretensão do Parquet de requisição de informes aos órgãos competentes sobre a eventual existência de registros criminais em desfavor do denunciado – haja vista a dispensabilidade da intervenção judicial diante de matéria não submetida à reserva de jurisdição –, e, por fim, foi promovida a notificação do agente para apresentação da resposta à acusação, no prazo de 15 (quinze) dias, a teor do art. 4º da Lei n.º 8.038/90 (fls. 16/17).
Atendendo ao chamamento do juízo, o denunciado ofertou defesa escoltada por documentos, na qual pede a rejeição da denúncia sustentando, resumidamente, que a construção da nova estrada decorreu da necessidade premente de se garantir o único acesso ao Assentamento Rural, uma vez que o antigo situa-se em propriedade particular e estava interditado em razão das precárias condições de trafegabilidade, sem possibilidade de manutenção e com oferecimento de riscos aos transeuntes, o que levou o Gestor a iniciar apressadamente a obra mesmo sem a licença ambiental, de modo que não houve dolo em sua conduta, tampouco intenção de degradar deliberadamente a vegetação, tanto que em 29/03/2019 foi protocolizado um Plano de Recuperação de Área Degradada a fim de compensar os danos ao meio ambiente, o qual afirma que vem sendo regularmente executado (fls. 29/68).
Instado a se manifestar, o i. Ministério Público defende que estão presentes os requisitos do art. 41 do CPP, acrescentando, nessa esteira, que a farta documentação disponível nos autos revela a existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, pelo que requer o recebimento da denúncia (fls. 72vº).
Na sequência, o dominus litis juntou aos autos documentos subscritos pela Presidência deste e. Tribunal de Justiça e pela Corregedoria-Geral de Justiça, dando conta da ausência de registros criminais pretéritos tramitando nesta e. Corte em desfavor do ora denunciado, e de outro lado, a existência de Folha de Antecedentes Criminais positiva atestando a tramitação na Comarca de Comodoro/MT de uma ação penal igualmente versando sobre delito ambiental (fls. 76/80).
É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta para que o Colegiado delibere sobre o recebimento, a rejeição da denúncia, ou a improcedência da acusação, nos termos do artigo 244 do RITJMT.

P A R E C E R (ORAL)
EXMO. SR. DR. WESLEY SANCHEZ LACERDA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)
Egrégia Turma:
Segundo consta da denúncia ofertada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, o atual Prefeito do Município de Campos de Júlio/MT, senhor JOSÉ ODIL DA SILVA, no exercício do cargo público eletivo, em concurso com o Secretário de Viação, Obras Públicas e Serviços Urbanos daquela cidade, mediante uma só ação e a pretexto de garantir melhor acesso a assentamento rural ali localizado, determinou a construção de obra potencialmente poluidora, consistente em uma estrada, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ocasionando com isso a destruição de floresta considerada de preservação permanente.
Em decorrência dos fatos que lhe são imputados, o acusado foi incursionado pelo i. órgão acusador nas sanções dos crimes tipificados no art. 38, caput, e art. 60, ambos da Lei n.º 9.605/1998, na forma do art. 29 e do art. 70, ambos do Código Penal, cujas redações preceituam, respectivamente, in verbis:
“Art. 38. Destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção:
Pena - detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.
Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade”.
“Art. 60. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes:
Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente”.
“Art. 29 - Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. (...)”.
“Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior”.
Em sua resposta, o acusado não suscita questões preliminares e tampouco traz à baila prejudiciais de mérito, limitando-se a argumentar, consoante relatado, que a conduta que lhe é atribuída decorreu da necessidade premente de garantir o vital e indispensável acesso às dezenas de pessoas situadas em assentamento rural, pois o único outro acesso existente, além de se localizar em propriedade particular, havia se tornado intrafegável diante dos acidentes que ali vinham ocorrendo, o que colocava em risco a incolumidade física e a vida dos transeuntes.
Ainda neste diapasão, sustenta também a tese de ausência de dolo na conduta e de intenção de degradar a natureza, tanto é que alega ter protocolado, junto à Secretaria Municipal de Agricultura, Agropecuária e Meio Ambiente, o competente Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) visando compensar eventuais danos causados, tendo inclusive colacionado a estes autos cópia do aludido projeto reparador (fls. 39/61), o qual já estaria inclusive sendo executado.
Analisados os autos, verifico inicialmente que a denúncia contém a exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias de tempo, de lugar e de modo de execução, e discrimina detalhadamente as condutas comissivas atribuídas ao Prefeito do Município de Campos de Júlio/MT, as quais foram devidamente classificadas e subsumidas aos respectivos tipos penais incriminadores.
Além disso, a exordial acusatória qualifica satisfatoriamente o denunciado e ainda indica o necessário rol de testemunhas, atendendo, pois, com êxito, aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal.
Por consequência, uma vez constatado que o libelo possui aptidão para concentrar, concatenadamente, o conteúdo da imputação e permite ao acusado a exata compreensão da amplitude da acusação, garantindo-lhe a possibilidade de exercer o contraditório e a ampla defesa; fica afastada, desde logo, a primeira hipótese de rejeição da denúncia, prevista no inciso I do art. 395 do Código de Processo Penal, que diz respeito à manifesta inépcia da inicial.
Quanto aos pressupostos processuais e condições para o exercício da ação penal, a partir de uma análise perfunctória dos fatos narrados na denúncia, emerge inequívoca a competência material e territorial do Eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso para processar e julgar a presente ação penal, haja vista o foro especial por prerrogativa de função, e o fato de o crime supostamente cometido pelo Gestor Municipal ter ocorrido em cidade situada sob a jurisdição deste Eg. Sodalício, não passando despercebida, igualmente, a competência da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, por força do disposto no art. 19, inciso I, alínea c, do RITJMT.
Ademais, inexiste impedimento e/ou suspeição por parte deste Relator e não ressai dos autos qualquer registro de eventual litispendência ou de coisa julgada, cumprindo consignar, por apego à clareza, que a ação penal voltada a apurar a conduta do suposto coautor, incursionado apenas no crime previsto no art. 38 da Lei n.º 9.605/1998 e não investido em cargo com foro especial por prerrogativa de função, foi desmembrada e tramita perante o Juizado Especial Criminal da Comarca de Comodoro/MT, sob o n.º 5868-08.2018.811.0046 – código 129112.
Enfim, vislumbro a legitimidade do autor da acusação – por se tratar do titular da ação penal, conforme prescrição legal e constitucional –, além da adequação, da utilidade e da necessidade da denúncia frente à finalidade por ela colimada, assim como o interesse de agir e a própria possibilidade jurídica do pedido, na medida em que foram descritos fatos aparentemente criminosos e aptos a ensejar a concreta punibilidade e responsabilização penal do seu sujeito ativo em caso de procedência da imputação.
Isto porque, para a configuração dos delitos descritos no art. 38 e art. 60, ambos da Lei n.º 9.605/1998, bastam os atos de, respectivamente: (i) destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção; (ii) construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes.
In casu, a simples leitura apriorística da denúncia evidencia que a peça bem descreve que, no ano de 2018, o Prefeito do Município de Campos de Júlio/MT, senhor JOSÉ ODIL DA SILVA, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, determinou a construção de obra potencialmente poluidora consistente em uma estrada, resultando daí o desmatamento e a destruição de 1,2 hectare de vegetação nativa considerada de preservação permanente. Logo, à vista do exposto pelo Parquet, sem qualquer incursão probatória, é possível aferir, a princípio e em tese, a prática de condutas delituosas, a despertar o interesse do Direito Penal.
Desse modo, fica afastada, também, a hipótese de rejeição da denúncia representada pelo inciso II do art. 395 do Código de Processo Penal, isto é, a falta de pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal.
Além do mais, a partir da leitura da denúncia – que é o limite de aprofundamento do órgão julgador neste momento processual –, não se extrai de maneira flagrante quaisquer causas excludentes da ilicitude, da tipicidade e/ou dirimentes da culpabilidade, tampouco eventual incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal, de modo que o fato narrado, pelo menos à primeira vista, constitui conduta típica, antijurídica e culpável, o que obsta a absolvição sumária a que alude o artigo 397 do Código de Processo Penal.
Por fim, restam demonstrados in casu os vestígios materiais da ocorrência dos ilícitos ambientais e os indícios suficientes, ao menos para esta fase processual, de que a respectiva autoria possivelmente recai sobre a pessoa do denunciado, máxime considerando o Laudo Técnico confeccionado, mediante requisição ministerial, pelo Engenheiro Ambiental, Sr. Vagner Daniel Pinto, o qual vistoriou in loco a área supostamente desmatada e, através de ferramentas especializadas consistentes em material fotográfico; GPS; software de medição e de mapeamento global e imagens de satélite georreferenciadas pela SEMA nos anos de 2016, 2017 e 2018; atestou que o espaço considera-se Área de Preservação Permanente (APP), nos termos do art. 4.º, inciso V, da Lei n.º 12.651/2012.
A propósito, consignou-se no referido laudo que “foi constatada degradação em área de preservação permanente na área vistoriada, expressa pela lei 12.651, de 25 de maio de 2012 (...). Constatou-se que a área possui declividade superior a 45 graus, caracterizando como encosta” (fls. 80 do arquivo digital em PDF armazenado no CD-R de fls. 06 destes autos físicos).
Sobre o tema, dispõe o art. 4.º, inc. V, da Lei n.º 12.651/2012 que “considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei: (...) V - as encostas ou partes destas com declividade superior a 45º, equivalente a 100% (cem por cento) na linha de maior declive;”.
Para além do aludido laudo técnico, corroboram a presença de justa causa para a persecutio criminis in judicium os anexos fotográficos da área encartados no inquérito policial e também o Ofício n.º 70/2018, lavrado pelo Comandante do Núcleo da Polícia Militar em Campos de Júlio/MT, os quais foram coligidos, respectivamente, às fls. 21/28 e às fls. 40/41 do arquivo digital em PDF armazenado no CD-R de fls. 06 destes autos físicos.
Ademais, tem-se ainda que, ao ser instado a prestar informações pelo Promotor de Justiça lotado na Comarca de Comodoro/MT, o Prefeito do Município de Campos de Júlio/MT, ora denunciado, expediu o Ofício n.º 239/GP, de 03/09/2018, subscrito com a sua própria firma, no bojo do qual informa que “a finalidade da abertura da estrada mencionada na denúncia pautou-se na necessidade de dar acesso aos moradores do assentamento rural” e admite que “a obra foi realizada sem autorização dos órgãos ambientais competentes para a degradação da vegetação” (fls. 37/38 do arquivo digital em PDF armazenado no CD-R de fls. 06 destes autos físicos).
Não bastasse, denota-se ainda, às fls. 36/38 destes autos físicos, que a Prefeitura de Campos de Júlio/MT foi quem apresentou e requereu o protocolo do Plano de Recuperação da Área Degradada (PRAD), sendo que o projeto em questão possui como objetivo justamente “realizar a compensação/recuperação das áreas degradadas ocasionadas pela construção da estrada vicinal situada próxima fazenda Simareli, Zona Rural, que dá acesso ao assentamento (...) bem como revegetar o local ao lado da estrada aberta, local este, que na tentativa inicialmente de construir a estrada de acesso, houve degradação ambiental”. (Sic – Fls. 41).
Tais peculiaridades certamente espessam os indícios quanto à possível responsabilidade do Gestor Municipal.
No que concerne à justificativa apresentada pelo acusado em sua peça defensiva (fls. 29/31), é de se notar que esta se confunde com o próprio mérito da acusação.
Neste ponto, esclareço que não se ignora a nobreza da motivação que, em tese, teria propelido as condutas atribuídas ao denunciado, na medida em que, segundo verte dos autos, a estrada cuja construção supostamente foi determinada por ele visaria conferir indispensável e vital acesso às dezenas de pessoas situadas em assentamento rural de difícil trafegabilidade, algumas das quais famílias com crianças em idade escolar que precisam ser transportadas frequentemente à instituição de ensino.
Por outro lado, há que se ter mente que os tipos penais, em tese, infringidos de forma mediata pelo denunciado visam tutelar o bem jurídico consistente no meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida difusa e coletiva de todos os cidadãos, incumbindo a população em geral e, em especial, ao Poder Público o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
Significa dizer que as áreas e florestas de preservação permanente são assim consideradas por motivos igualmente nobres e vitais, impondo-se ressaltar que, neste caso concreto, a denúncia, remetendo-se ao laudo técnico elaborado sobre a área supostamente degradada pelo acusado, é expressa ao narrar que, na localidade em questão, a vegetação nativa possui grande importância para combater deslizamentos e erosões e que a retirada da vegetação em uma área com declividade acentuada causa o escoamento superficial abrupto do solo para o corpo hídrico (fls. 02-v.º).
Deste modo, é certo que incumbiria ao denunciado – que é Chefe do Poder Executivo Municipal e sobre quem recai com especial relevo o ônus de proteger e salvaguardar o meio ambiente ecologicamente equilibrado – consultar e buscar adquirir, junto aos órgãos ambientais competentes, licença e autorização antes de, em tese, determinar a construção de obra mediante a destruição de área de preservação permanente, inclusive a fim de prevenir e evitar desastres de proporções ainda mais trágicas.
A propósito, dispõe o art. 21, caput, 1ª parte, do Código Penal que “o desconhecimento da lei é inescusável”, mesmo porque, em todas as sociedades, as pessoas suficientemente instruídas não aceitam arcar com o risco de que os outros cometam erros, e não assumam a responsabilidade por desconhecerem as normas legalmente estabelecidas. Para viver em sociedade e ainda exercer mandato eletivo ou atribuições de cargo público é preciso conhecer o Direito.
Com relação ao argumento da i. defesa no sentido de que o denunciado protocolou, em março de 2019, Plano de Recuperação da Área Degradada (PRAD) e de que isso evidenciaria a falta de dolo, friso não passar despercebido que a apresentação e o protocolo do projeto compensatório (fls. 36 e ss.) apenas se deram após 24/10/2018, quando foi instaurado o Inquérito Civil voltado a apurar os fatos sub judice e celebrado o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), cuja Cláusula Primeira determinava justamente a apresentação de PRAD como forma de evitar o ajuizamento de Ação Civil Pública (fls. 90/98 do arquivo digital em PDF armazenado no CD-R de fls. 06 destes autos físicos).
Ainda que assim não fosse, a tese de ausência de dolo, isoladamente considerada, tampouco se insere nas hipóteses ensejadoras de rejeição da denúncia ou mesmo, ad argumentandum tantum, de absolvição sumária: seja porque o crime do art. 38 da Lei n.º 9.605/1998 admite a forma culposa e a questão pertinente ao elemento subjetivo do tipo penal constitui matéria afeta ao mérito da causa; seja porque, ao contrário que dá a entender o denunciado, a obrigação de reparar os danos causados não exime o infrator de eventual responsabilização criminal decorrente da prática de condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente, ex vi do art. 225, §3.º, da Constituição Federal.
Diante deste cenário, para fins de mero juízo de prelibação, não há falar-se em ausência de justa causa para a instauração da ação penal, muito menos na sua improcedência aferível de plano, sendo de se reiterar que a aferição do dolo, na hipótese, por se tratar de matéria afeta ao próprio mérito da demanda, não prescinde de dilação probatória a ser levada a efeito durante a regular instrução criminal, pois o recebimento da denúncia não constitui momento oportuno para aprofundar-se na análise de provas e em discussões acerca do elemento volitivo.
Oportunamente, registre-se que o recebimento da denúncia indica apenas e tão somente a possibilidade de configuração da infração penal, impondo-se dar espaço ao contraditório e à ampla defesa no decorrer da fase instrutória, quando então até mesmo as teses suscitadas nas defesas preliminares poderão ser revisitadas pelos denunciados com toda a profundidade.
Por conseguinte, tendo em vista que o recebimento da denúncia não exige um juízo de certeza, mas apenas prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, e considerando o pródigo arcabouço indiciário apresentado pelo Ministério Público, forçoso concluir pela admissibilidade da acusação.
CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, RECEBO a denúncia que imputa ao atual Prefeito do Município de Campos de Júlio/MT, senhor JOSÉ ODIL DA SILVA, a suposta prática das condutas típicas descritas no art. 38, caput, e art. 60, ambos da Lei n.º 9.605/1998, na forma do art. 29 e do art. 70, ambos do Código Penal, reservando-se a análise aprofundada do ilícito [avaliação das provas e apuração da responsabilidade] para o curso do competente processo penal ora instaurado.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, composta pelo DES. GILBERTO GIRALDELLI (Relator), DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (1º Vogal), DES. PAULO DA CUNHA (2º Vogal), DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (3º Vogal), DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (5ª Vogal convocada), DES. MARCOS MACHADO (6º Vogal), DES. PEDRO SAKAMOTO (7º Vogal) e DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (8º Vogal), proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE RECEBEU A DENÚNCIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
AUSENTE JUSTIFICADAMENTE: EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (4º Vogal).

Cuiabá, 17 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR GILBERTO GIRALDELLI - RELATOR